Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0711294-41.2020.8.07.0000 REQUERENTE: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de pedido formulado por BCLV Comércio de Veículos S.A. para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto na origem, contra a sentença de improcedência proferida nos autos do Mandado de Segurança 0710229-88.2019.8.07.0018, impetrado em face do Sr. Subsecretário da Receita do Distrito Federal e Sr. Auditor Chefe do Núcleo de Análise de Processos de Restituição e Ressarcimento de Tributos Indiretos, em curso perante a 8a Vara da Fazenda Pública, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Informa o requerente tratar-se, na origem, "de Mandado de Segurança impetrado pela ora Embargante, visando à anulação das decisões administrativas e reapreciação dos pedidos de restituição no 20190523-68484, 20190523-68476 e 20190523-68512 sem o óbice representado pela Instrução Normativa no 8/2018, conforme o entendimento exarado nos autos do Recurso Extraordinário no 593.849/MG". Esclarece que o pedido liminar foi indeferido pelo julgador monocrático. Afirma que sobreveio a sentença denegando a segurança ao argumento de que a “aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593849 incide apenas a partir de 04 de abril de 2017, após a publicação do mencionado acórdão, razão pela qual não houve nenhuma ilegalidade na negativa do réu em restituir o ICMS referente ao período anterior a essa data”. Prossegue afirmando que interpôs Embargos de Declaração apontando omissão, haja vista "o próprio E. STF pacificou o seu entendimento no sentido de que a nova orientação passa a ser aplicada aos fatos imponíveis ocorridos após a publicação da tese ou Súmula DA DECISÃO QUE JULGOU O PARADIGMA em meio oficial, in casu, no dia 21/10/2016". Aduz que a questão está pacificada, inclusive, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Diz que há no caso urgência, porquanto "possui créditos praticamente confiscados pelo Poder Público, que serão de extrema importância para a Requerente nesses tempos de crise econômica, de rigor a concessão da tutela provisória recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto". Fundamenta o pedido de efeito suspensivo ora pleiteado nos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012, artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Também assevera a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Aponta que a sentença apelada teria contrariado o artigo 927, II, § 11, do artigo 1.035 e artigo 1.040, todos do mesmo código e que a Instrução Normativa 8/2018 (artigo 1o, § 1o) está em desconformidade com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal. Reafirma a presença do perigo de dano pois necessita do crédito tendo em vista a "situação extremamente grave na economia do país e qualquer recurso que a Requerente tenha a sua disposição será essencial para a manutenção de suas atividades, caso contrário, será obrigada a enxugar seus custos fixos, tal como corte de funcionários". Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao mesmo, tempo, a concessão de efeito suspensivo à apelação "para determinar que a autoridade coatora reanalise os Pedidos de Restituição no 20190523-68484, 20190523-68476 e 20190523-68512, sem o óbice representado pela Instrução Normativa no 8/2018, aplicando-lhe o entendimento pacificado do E. Supremo Tribunal Federal". Brevemente relatado, decido. Conforme se extrai do relatório acima, o requerente pretende, na verdade, o adiantamento dos efeitos de eventual provimento do seu recurso de apelação, já interposto na origem, mas que ainda não subiu ao Tribunal, até porque o recurso interposto já é dotado de efeito suspensivo, como se extrai do artigo 1.012 e seu § 1o, do CPC e artigo 14, § 3o, da Lei 12.016/09. No entanto, não vislumbro o requisito da urgência, haja vista que, mesmo se provido o seu recurso de apelação, o pagamento daí decorrente há de ser feito mediante precatório ou Requisição de Pequeno Valor, ou seja, não haverá recebimento imediato dos supostos créditos de ICMS devidos pelo Distrito Federal. Destaco, ainda, que a sentença de mérito, portanto fundada em cognição exauriente, assentou que, em Embargos de Declaração no RE 593.849 (cuja tese o requerente pede a aplicação), restou decidido que "o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC" e não a data da publicação da ata de julgamento. Dessa forma, a restituição relativa a competência 11/2016 e 03/2017, postulada pelo requerente, não estaria abrangida pela nova tese, aplicável somente a partir de 05 de abril de 2017, quando se deu a referida publicação, como consta do site do Supremo Tribunal Federal na internet. Portanto, não se vislumbra a urgência e a probabilidade do direito conforme se exige para a concessão da tutela de urgência. Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Oportunamente traslade-se cópia dessa decisão para os autos da apelação. Em seguida, arquive-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator